Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-13.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ENDOSSO - REGULARIDADE - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI No 7.357/85 - RÉ - Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé - pedido - PARCIAL procedência - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTEMPLAÇÃO na planilha de CÁLCULO - EXCLUSÃO - PAGAMENTO - INCUMBÊNCIA DO CONSTITUINTE - RELAÇÃO JURÍDICA PARTICULAR ESTRANHA À LIDE.

APELO DO EMBARGADO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ENDOSSO - REGULARIDADE - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI No 7.357/85 - RÉ - Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé - pedido - PARCIAL procedência - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTEMPLAÇÃO na planilha de CÁLCULO - EXCLUSÃO - PAGAMENTO - INCUMBÊNCIA DO CONSTITUINTE - RELAÇÃO JURÍDICA PARTICULAR ESTRANHA À LIDE.

APELO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.